Tribunal: TJMT
Processo: 1023094-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1023094-58.2017.8.11.0041
RECORRENTES:RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
RECORRIDO: IVAIR MARQUES GENEROSO
SANDRA MARIA LIRA MARQUES GENEROSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 47809494):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL– CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –– INADIMPLEMENTO DE PARCELAS PELOS COMPRADORES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELAS VENDEDORES E AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS COMPRADORES – ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO SEM OPORTUNIZAR A QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS - COMISSÃO DE CORRETAGEM – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AOS CONSUMIDORES – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – JUOS – CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Configura a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa das vendedoras, quando, inadimplentes os compradores, alienam o imóvel a terceiro sem notificar e constituir em mora os adquirentes e sem oportunizar a quitação das parcelas e atraso.
Não prospera a alegação das vendedoras de que o pagamento da comissão de corretagem deve ser realizado pelos compradores, se no contrato de promessa de compra e venda está previsto: “(...) as partes ajustam, em caráter de exceção, que a comissão de corretagem decorrente do negócio realizado entre as partes será paga à imobiliária ou corretor, diretamente pela vendedora”.
Nos termos da Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
Conforme estabelece o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
A frustração decorrente da não aquisição do imóvel por venda do bem a terceiro, sem notificação e constituição em mora dos promitentes compradores a fim de possibilitar a quitação das parcelas em atraso, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e atinge a esfera íntima dos consumidores que nutriam a expectativa de residir na casa própria, o que enseja a reparação por danos morais.
Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em descompasso com os elementos dos autos e em desarmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...) 1. Súmula 543/STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." 2. Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ante a ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão estadual e os paradigmas apresentados. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1484066/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020).
(N.U 1023094-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49187495 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 52555989
Alega que a rescisão contratual teria se dado por culpa exclusiva da parte recorrida, que não reuniu os requisitos necessários para a concessão de financiamento imobiliário, alega ainda que é válida a cláusula penal imposta ante a inadimplência dos recorridos, requerendo subsidiariamente que seja imposta a multa no importe de 25% do valor pago pelos recorridos, bem como alega ser válida a comissão de corretagem e que não estariam configurados danos morais suportados pelos recorridos, bem como que os juros devem ser fixados a partir do transito em julgado, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 55039486).
Contrarrazões sob Id. 57820457
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 938
Constata-se a existência do Tema 938 (REsp 1551956/SP), no Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra pendente de julgamento, em que se discute sobre a “validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI)”.
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, pois o acórdão recorrido não analisou a validade da referida comissão e taxa, mas afastou a cobrança em razão de ter havido expressa previsão da respectiva cláusula contratual, que deveria ser suportada pela promitente vendedora, conforme destaca-se no acórdão recorrido (Id. 47809494):
Não prospera a alegação das vendedoras de que o pagamento da comissão de corretagem deve ser realizado pelos compradores, se no contrato de promessa de compra e venda está previsto: “(...) as partes ajustam, em caráter de exceção, que a comissão de corretagem decorrente do negócio realizado entre as partes será paga à imobiliária ou corretor, diretamente pela vendedora”.
Dessa forma, por versar sobre situação distinta da prevista no REsp 1551956/SP (Tema 938), não se aplica, neste recurso, a sistemática de precedentes, de modo que não incide, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1.002
As Recorrentes defendem que os juros de mora sobre as verbas a serem restituídas incidam a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a devolução.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.740.911/DF (Tema 1.002), julgado em 14/08/2019 e com trânsito em julgado na data de 13/09/2019, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que (Id. 45201492):
“Pois bem. Ao contrário do alegado pelas apelantes, não deve ser aplicada a Lei no 13.786/18 que altera as Leis ns. 4.591/1964 e 6.766/1979, pois disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano, o que não é o caso dos autos.
Ademais, o contrato entabulado entre as partes prevê a hipótese de rescisão e, embora sustentem que notificaram os autores, as rés não demonstraram a existência de comprovante de sua entrega. Não há nos autos evidência de notificação dos autores, nem mesmo que foram constituídos em mora.
Desta feita, como registrado na sentença, o contrato não poderia ter sido rescindido pelas rés, sequer ter alienado o bem em questão a terceiro, “o que não foi rebatido pela requerida, portanto, é fato incontroverso.” Acerca da rescisão, está previsto no contrato.”
Diante desse quadro, observa-se que posto o aresto concluiu que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva das empresas requeridas, hipótese diversa da prevista no recurso paradigma REsp n. 1.740.911/DF (Tema 1.002), que trata dos contratos rescindidos por iniciativa do promitente-comprador, o que impede sua incidência no caso em debate.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha se mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados e como se deu tal violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso quanto às alegações de que a rescisão contratual teria se dado por culpa exclusiva da parte recorrida, que não reuniu os requisitos necessários para a concessão de financiamento imobiliário, que é válida a cláusula penal imposta ante a inadimplência dos recorridos, requerendo subsidiariamente que seja imposta a multa no importe de 25% do valor pago pelos recorridos, que não estariam configurados danos morais suportados pelos recorridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV